Tribunal: TJES
Processo: 5017380-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017380-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEBER JUNIOR DIAS BESSA

AGRAVADO: G. B. R. B.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PARA FILHO MENOR. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de alimentos cumulada com guarda unilateral e convivência que fixou alimentos provisórios em favor do menor no valor correspondente a 25% dos rendimentos mensais líquidos do agravante, em caso de vínculo empregatício formal, e 40% do salário-mínimo vigente, no caso de trabalho autônomo ou desemprego. O agravante sustenta que aufere renda modesta como barbeiro autônomo, já presta pensão a outra filha e propõe a redução dos alimentos para 18% do salário-mínimo. Requer concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os alimentos provisórios foram fixados em patamar desproporcional à capacidade financeira do agravante; e (ii) definir se há elementos suficientes para justificar a redução do percentual fixado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de alimentos para filhos menores é presumida, por força do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, sendo exigido que os alimentos sejam fixados conforme a proporcionalidade entre necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos da Constituição (art. 229) e da legislação infraconstitucional (arts. 1.694 e 1.695 do CC).

O dever alimentar possui natureza prioritária quando se trata de crianças e adolescentes, cuja fase da vida demanda atenção especial para seu desenvolvimento físico, emocional e educacional, conforme precedentes do STJ (RHC 183.989/GO).

A decisão agravada está fundada em cognição sumária e deve ser mantida, salvo demonstração de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não ocorre no caso.

A alegação de renda mensal de R$ 1.700,00 como barbeiro autônomo não foi corroborada por prova inequívoca; ao contrário, os extratos bancários do agravante indicam movimentação financeira significativamente superior, com entradas mensais variando entre R$ 4.135,55 e R$ 4.662,51.

A existência de outra pensão alimentícia, fixada em 30% do salário-mínimo para filha menor, não impõe, por si só, redução da obrigação relativa ao filho do presente feito, pois a isonomia entre os filhos deve ser compreendida em termos de equidade, e não de igualdade matemática.

Há indicativos de que o menor beneficiário possui necessidades especiais decorrentes de hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista, o que reforça a exigibilidade dos alimentos fixados.

A ausência de comprovação robusta da alegada incapacidade financeira do agravante, associada à presunção legal de necessidade do menor, justifica a manutenção dos alimentos nos patamares definidos pelo juízo de origem.

Com o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A necessidade de filhos menores é presumida e os alimentos provisórios podem ser fixados com base nessa presunção, observando-se a proporcionalidade entre necessidade e possibilidade.

A alegação de renda inferior por parte de alimentante autônomo deve ser comprovada por elementos objetivos, sob pena de desconsideração.

A fixação de pensões distintas para filhos diversos não caracteriza violação ao princípio da isonomia, desde que respeitada a equidade conforme as necessidades de cada um.

A revisão de alimentos provisórios fixados em cognição sumária exige prova inequívoca de desproporcionalidade ou erro na valoração da capacidade contributiva do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227, § 6º, e 229; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 183.989/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2023; TJMG, AI nº 1.0000.22.189171-6/001, rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017380-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

H.J.D.B.

AGRAVAD
O
:

G.B.R.B., representado por sua genitora L.B.R.

RELATOR: DESEMBARGADOR S
ÉR
GIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Nos termos do
r
elatório, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

H.J.D.B.

contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Família de Vila Velha - Comarca da Capital/
ES
,
que,
nos autos da
ação de

alimentos c/c guarda unilateral e convivência
nº 5016379-84.2024.8.08.0035
, ajuizada por
G.B.R.B., representado por sua genitora L.B.R.
,
fixou alimentos provisórios no importe de
(i) no caso de vínculo empregatício formal, no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias; (ii) no caso de desemprego, exercer atividade autônoma, empresarial ou trabalho sem vínculo empregatício, no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões recursais (ID. n.º 10716342), o agravante alega, em síntese, que:
(I) a decisão desconsidera sua real condição financeira, pois aufere renda modesta como barbeiro, sem vínculo empregatício formal, com ganhos médios de R$1.700,00; (II) já presta alimentos para outra filha menor, no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, por força de acordo homologado nos autos nº 0027660-98.2019.8.08.0035; (III) o percentual fixado compromete substancialmente sua subsistência e não observa o binômio necessidade/possibilidade; (IV) propõe a redução dos alimentos provisórios para 18% (dezoito por cento) do salário-mínimo, aplicável tanto em caso de vínculo formal quanto de trabalho autônomo.

Com base nessas alegações, pleiteia, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o percentual dos alimentos provisórios sejam reduzidos para 18% (dezoito por ce
n
to) do salário-mínimo vigente ou dos rendimentos em caso de emprego formal e, no mérito, seja o recurso provido.

Decisão deste Relator (ID.
n.º 12199492
),
in
deferi
n
do o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursa
l
,
contra a qual foi interposto Agravo Interno (ID. 12271361).

Contrarrazões no evento ID. n.º 13264812, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID. n.º 14401676)
, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seja
negado
provimento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Na origem,
o agravado
ajuizou
ação de alimentos,
guarda e convivência
em face d
o agravante
.
A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor do agravado G. B. R. B.
, estabelecendo o pagamento de
25% dos rendimentos mensais líquidos
do agravante em caso de emprego formal e
40% do salário mínimo vigente
em caso de desemprego ou atividade autônoma.

Inconformado, o agravante defende que o valor fixado é excessivo e desproporcional à sua capacidade econômica, que, segundo ele, é de aproximadamente R$ 1.700,00 como barbeiro autônomo. Ele alega, ainda, que já possui outra filha menor para quem já presta alimentos no valor de 30% do salário mínimo, conforme acordo homologado por sentença. O agravante sustenta que a manutenção dos alimentos nos patamares fixados pelo juízo de origem compromete seu próprio sustento e o princípio de igualdade entre os filhos.

O recurso do agravante se atém ao quantum fixado a título de pensão alimentícia para o filho, razão pela qual passo à análise do tema.

Em relação à fixação da verba alimentar ao filho menor, embora se observe o trinômio “necessidade do alimentando x possibilidade do alimentante x proporcionalidade dos alimentos”, deve-se considerar que, tratando-se de filhos menores, a necessidade é presumida, eis que decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Imperioso registrar que o dever alimentar decorre da solidariedade familiar, consagrado tanto na Constituição da República (art. 229) quanto no Código Civil (arts. 1.694 e 1.695), exigindo-se que os alimentos sejam fixados de forma proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.

É cediço que os alimentos devidos aos filhos menores ostentam nível máximo de exigibilidade, diante de sua impossibilidade de autossustento e das acentuadas necessidades típicas dessa fase da vida, em que os alimentos são indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento digno e sadio.

Em se tratando de crianças e adolescentes, a expressão “alimentos” assume um caráter polissêmico que não pode ser desconsiderado. Dito de outro modo, prover alimentos não é apenas garantir o suficiente para a sobrevivência, mas o necessário para viver de forma digna, sadia e conectada com uma formação humana e escolar que permita a preparação para enfrentar as dificuldades que se apresentarão na vida adulta. A responsabilidade parental é, antes de um dever legal, um dever humano, moral e ético.

Os alimentos fixados ao menor consideraram os gastos relativos à saúde, educação, habitação, alimentação, vestuário, higiene, esporte e lazer, os quais devem ser apurados de forma compatível com o padrão de vida dos pais, conforme jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. CREDOR MENOR OU INCAPAZ. FLEXIBILIZAÇÃO. NÍVEL MÁXIMO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O AUTO-SUSTENTO. INDISPENSABILIDADE DOS ALIMENTOS À SOBREVIVÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DIGNO E SADIO. FLEXIBILIZAÇÕES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDAS EM HIPÓTESES QUE ENVOLVAM CREDORES COM APTIDÃO PARA O AUTO-SUSTENTO. [...] 3-
Os alimentos devidos aos filhos que sejam crianças e adolescentes ostentam nível máximo de exigibilidade diante de sua impossibilidade de auto-sustento e também diante das acentuadas necessidades existentes nessas fases da vida, em que os alimentos são indispensáveis à sobrevivência e ao desenvolvimento digno e sadio
.
Precedentes. [...] (RHC n. 183.989/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

A fixação de alimentos em caráter provisório decorre de um juízo de cognição sumária, baseado nos elementos iniciais apresentados no processo. Sua revisão em sede de agravo de instrumento é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra teratológica, desproporcional ou desprovida de fundamentação mínima, o que não vislumbro na hipótese.

A douta Magistrada de primeiro grau, ao fixar os alimentos provisórios para o filho menor, considerou tanto a obrigação constitucional e legal do agravante de prover o sustento de seu filho, quanto a capacidade financeira do agravante.

O Agravante alega incapacidade financeira para suportar a obrigação no patamar fixado. Contudo, a prova que instrui o recurso não confere verossimilhança suficiente à sua tese. Como profissional autônomo, sua renda é variável, e os documentos apresentados, por si sós, não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a totalidade de seus rendimentos ou a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Embora defenda ter renda mensal de cerca de R$ 1.700,00, não comprovou de forma inequívoca essa limitação. O exame dos extratos bancários de sua conta no Nubank, referentes a julho, agosto e setembro de 2024, revela uma movimentação financeira substancialmente maior do que a renda declarada. Os extratos mostram um fluxo constante de depósitos e transferências, com o total de entradas alcançando R$ 4.662,51 em julho, R$ 4.135,55 em agosto e R$ 4.359,80 em setembro. Essa movimentação sugere uma renda superior à alegada e que, por se tratar de depósitos de origem variada, é compatível com a sua atividade de barbeiro autônomo.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da isonomia entre os filhos (art. 227, § 6º, da CF/88), este não merece prosperar. O fato de outros filhos, ainda que com necessidades especiais, receberem valores inferiores, não autoriza, por si só, a redução dos alimentos fixados ao menor, cujas necessidades também devem ser atendidas. O princípio da isonomia não impõe identidade matemática entre as prestações alimentares, mas equidade conforme as necessidades de cada filho e a capacidade do genitor.

Ainda que o agravante possua outra filha, para a qual paga pensão alimentícia de 30% do salário mínimo, a fixação de mais 40% sobre o salário mínimo para o agravado não se afigura abusiva. O somatório de 70% do salário mínimo, em princípio, não comprometeria o sustento do agravante, considerando o fluxo de entradas em sua conta bancária.

Outrossim, há laudos juntados aos autos indicando que o menor possui hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista, demandando cuidados especiais em relação à saúde.

A dependência alimentar do menor, atualmente com 04 (quatro) anos (12/11/2020), é comprovadamente presumida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - FILHO MENOR - MINORAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CAPACIDADE GENITOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o trinômio alimentar necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de alimentos, deve observar as necessidades financeiras daquele que os presta e daquele que os recebe.

2. A necessidade de alimentos é presumida aos filhos menores, devendo o valor fixado atender às suas necessidades básicas.

3. Não tendo sido demonstrado que os alimentos provisórios arbitrados são incompatíveis com a capacidade econômica do genitor, sua manutenção é a medida que se recomenda.

4. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.189171-6/001, Relator (a): Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 03/04/2023)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau se revela prudente e equilibrada, pois, diante dos elementos probatórios iniciais, arbitrou os alimentos provisórios em valor que não sobrecarrega de forma desproporcional o alimentante – que não comprovou sua incapacidade – e que busca, ainda que parcialmente, atender às necessidades presumidas e demonstradas do alimentando.

Por fim, é importante destacar que os alimentos provisórios possuem natureza temporária e, por isso, estão sujeitos a ajustes futuros, quando o processo for devidamente instruído e as provas forem mais detalhadas. Caso a alegação de incapacidade financeira se confirme em momento posterior, o recorrente poderá pleitear a revisão do valor fixado, mas neste momento, a ausência de comprovação sólida de sua alegada incapacidade impede a redução do valor arbitrado, que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e da necessidade do alimentando.

Com o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, a análise sobre o acerto ou desacerto da decisão liminar e provisória perde seu objeto. O julgamento principal absorve e substitui a tutela de urgência pleiteada no início do trâmite recursal.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo Interno, que fica, portanto, prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo de primeira instância.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 12271361), pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicado o agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.